Tribunal: TJMT
Processo: 1018183-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018183-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diligências]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (AGRAVANTE), HAMILTON LANDI - CPF: 367.673.529-34 (AGRAVADO), MARCIO LANDI - CPF: 306.842.269-87 (AGRAVADO), FERNANDA CRISTINA RAMOS BONJOUR - CPF: 033.840.449-08 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINA RAMOS BONJOUR - CPF: 033.840.449-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - CPF: 170.557.368-11 (ADVOGADO), LUIZ LOPES BARRETO - CPF: 360.512.849-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil.
Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Bem De Família. Lotes Contíguos Com Matrículas Autônomas. Residência Edificada em um Lote e Área de Lazer no Outro. Integração Funcional. Desmembramento Físico. Prejuízo e Descaracterização da Moradia. Impenhorabilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Carta Precatória extraída de Cumprimento de Sentença,

reconheceu a impenhorabilidade de imóveis contíguos utilizados como residência e área de lazer familiar do executado e, por conseguinte, determinou a desconstituição da penhora.

II. Questão em discussão

2. A

questão em discussão consiste em saber se é possível o desmembramento físico de lote contíguo, com matrícula autônoma, que abriga área de lazer integrada à residência familiar, para fins de penhora e adjudicação, nos termos da Lei n. 8.009/90.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 1o da Lei n. 8.009/90 alcança não apenas o imóvel residencial, mas também suas benfeitorias e áreas acessórias que compõem a unidade habitacional, assegurando o direito de moradia em sua integralidade.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a penhora parcial do bem de família só é admitida quando o desmembramento físico não compromete a funcionalidade e a configuração do lar.

5. No caso, o desmembramento físico da área de lazer, parte integrante da residência, acarretaria a supressão de espaço indispensável à moradia, comprometendo sua funcionalidade e descaracterizando o bem de família, em afronta à finalidade protetiva da Lei n. 8.009/90.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não se admite o desmembramento de parte integrante e funcional da residência quando a medida comprometer sua utilização como moradia, em razão da proteção conferida pela Lei n. 8.009/90.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.009/90, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.882.979/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/04/2025, DJe 05/05/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.810/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02/10/2023, DJe 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018183-48.2025.8.11.0000

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de José Eugênio Bonjour
, representado por sua inventariante Fernanda Cristina Ramos Bonjour, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Carta Precatória n. 0014707-30.2013.8.11.0003

extraída da Execução n. 0000094- 04.1997.8.16.0075,
proposta em desfavor de
Hamilton Landi e Márcio Landi.

O Juiz singular reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula n. 14.040 e 34.085, do CRI de Rondonópolis e, por conseguinte, desconstituiu a penhora.

O Recorrente sustenta que a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 deve alcançar apenas o imóvel de matrícula n. 14.040, utilizado como residência pelo Recorrido/Executado e sua família, de forma que não pode abranger o imóvel de matrícula n. 34.085, no qual está localizada a área de lazer, cujo imóvel pode ser desmembrado sem comprometer a moradia.

Argumenta que o imóvel de matrícula 34.085 é autônomo e comporta divisão, por essa razão entende ser possível sua penhora e adjudicação para abatimento da dívida.

Pede o provimento do Recurso e a manutenção da penhora que recaiu sobre a matrícula n. 34.085, com o desmembramento do imóvel de matrícula n. 14.040 e adjudicação do referido bem em seu favor.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 291393372).

Os Recorridos foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta (Id. 297382894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de José Eugênio Bonjour
, representado por sua inventariante Fernanda Cristina Ramos Bonjour, em virtude da decisão proferida na Carta Precatória n. 0014707-30.2013.8.11.0003, extraída do Cumprimento de Sentença n. 0000094-04.1997.8.16.0075, em trâmite na 1a Vara Cível de Cornélio Procópio/PR, movido em face de
Hamilton Landi e Márcio Landi
.

A carta precatória teve por objetivo a penhora, avaliação e atos expropriatórios de imóveis de matrículas n. 14.040, 34.085, 34.086 e 44.804, todos do 1o CRI de Rondonópolis/MT.

No curso do cumprimento, os Recorridos alegaram a impenhorabilidade dos imóveis de matrículas 14.040 e 34.085, sob o argumento de que ambos compõem a residência da família.

Diante disso, o Juiz de primeiro grau suspendeu os atos expropriatórios e determinou a expedição de mandado de constatação.

O laudo de constatação juntado aos autos atestou que a residência da família está edificada no lote 14.040 e se estende até o lote 34.085, onde se localiza a área de lazer, utilizada de forma integrada ao imóvel principal. Verificou-se, ainda, que o recorrido Márcio Landi e sua esposa residem no local desde 1982 (Id. 144067162 – Ação principal).

Intimado, o Recorrente requereu o desmembramento físico do lote 34.085 (onde está localizada a área de lazer), sob a tese de que se trata de matrícula autônoma, divisível e passível de adjudicação sem prejuízo à moradia.

O Juiz singular reconheceu a indivisibilidade do conjunto formado pelos lotes de matrículas n. 14.040 e n. 34.085 e declarou a impenhorabilidade de ambos e, por conseguinte, determinou a desconstituição das penhoras.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 deve incidir apenas sobre o imóvel de matrícula n. 14.040, utilizado como residência e, por essa razão, não pode se estender ao imóvel de matrícula n. 34.085, destinado exclusivamente à área de lazer, o qual é passível de desmembramento físico sem prejuízo à moradia.

O artigo 1o da Lei n. 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, cuja proteção se estende “a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/1980 deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina, quais sejam, assegurar o direito de moradia,
razão pela qual é impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família em sua integralidade
(REsp 1.882.979/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/04/25, DJe 05/05/2025).

De igual modo, admite-se a penhora de parte do bem de família apenas quando for possível o desmembramento físico sem descaracterização da moradia (AgInt no REsp n. 2.035.810/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Logo, em determinados casos,
é viável a penhora de parte de imóvel residencial quando o seu desmembramento não prejudique ou inviabilize a moradia da família
(AgInt no AREsp n. 1.593.892/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.).

No caso, o laudo de constatação atesta que os lotes 14.040 e 34.085 formam um único conjunto arquitetônico e funcional, que abrange a residência principal e a área de lazer utilizada pela família desde 1982. O lote 34.085 abriga parte integrante dessa área de lazer, de modo que seu desmembramento implicaria supressão de espaço indispensável ao uso residencial, com prejuízo à funcionalidade e à configuração do lar.

Ainda que o lote 34.085 tenha matrícula autônoma, sua destinação está intrinsecamente ligada à moradia e compõe o espaço protegido pela Lei n. 8.009/90.

Desmembrar a área de lazer fisicamente, tal como pretende o Recorrente, iria reduzir de forma significativa a estrutura projetada como parte integrante da residência, o que se mostra incompatível com a proteção conferida pela norma.

Portanto, não se admite, nas circunstâncias, o desmembramento físico pretendido, por implicar prejuízo e descaracterização da moradia familiar.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025